Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), ELIAS WEBERSON ALVES ANDRADE - CPF: 039.520.841-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1024650-73.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Recorrido:

ELIAS WEBERSON ALVES ANDRADE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - SUSPENSÃO DEFINITIVA DE MOTORISTA JUNTO AO APLICATIVO DE TRANSPORTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA E INJUSTIFICADA
- PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE, QUE DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - PROVA DOS GANHOS AUFERIDOS PELO AUTOR - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação da parte reclamada, ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes, decorrentes do bloqueio unilateral do acesso à plataforma de aplicativo de transporte sem qualquer justificativa.

2.

À reclamada não é dada a possibilidade de, sem justificativa, bloquear seus motoristas parceiros, estando vinculada aos termos contratuais e à boa-fé objetiva, surgindo, pela respectiva violação, o dever de indenizar a parte prejudicada. Dessa forma, em razão da falha na verificação referente aos protocolos de segurança da requerida junto ao seu aplicativo, mostra-se injustificado o bloqueio do demandante que em nenhum momento foi informado acerca das razões que levaram ao seu banimento definitivo junto a plataforma, devendo ser mantida a decisão de origem.

3.

Lucros cessantes. Reputada abusiva a resilição unilateral sem aviso prévio razoável, faz jus o autor à indenização pelo lucro que deixou de auferir durante o período entre o bloqueio indevido do cadastro do motorista e o ajuizamento da ação, contudo, deve ser descontado o patamar de 50% a título de custo operacional.

4.

Dano moral configurado. O descumprimento contratual no caso implicou violação a atributos da personalidade da parte autora, desbordando o fato descrito do mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano.

5.

Sentença reformada somente para adequar o valor arbitrado a título de lucros cessantes.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa utiliza a plataforma do aplicativo de transporte 99 realizando corridas diárias pontuação de 4,94 estrelas. Informa que em 23/03/2021 teve o seu acesso ao aplicativo suspenso sem qualquer justificativa ou aviso prévio, tendo a reclamada se limitado a informar que o cadastro do autor ficou retido por má utilização do aplicativo.

Sustenta que o bloqueio foi arbitrário e ilegal, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, além de danos morais.

Contestada a ação o juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:

a) CONFIRMAR a tutela deferida no evento 67674905; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso/bloqueio; e, c) condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de lucros cessantes, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso/bloqueio, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Irresignada, a empresa Recorrente apresentou Recurso Inominado sob a fundamentação de que o bloqueio foi realizado de forma regular, sustenta que o contrato deve ser analisado considerando o princípio da pacta sunt servanda, bem como que o motorista parceiro conhecia as regras de uso da plataforma. Busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 142435658.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, alegou o autor que atua como motorista de aplicativo junto a reclamada diariamente, entretanto, em 23/03/2021, teve sua conta bloqueada, sem justificativa, permanecendo assim, até o ajuizamento da ação quando teve a concessão da tutela de urgência deferida. Por fim, requereu a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período que ficou privado de trabalhar e indenização por danos morais.

A reclamada, ao ser indagada pelo Autor de forma administrativa se limitou a informar que “
levando em consideração nosso termo de uso, o seu cadastro ficou retido por má utilização do aplicativo. A análise de risco da 99 é bem criteriosa e rigorosa para o bloqueio de motoristas.”
Do mesmo modo, já nos autos do presente processo judicial, a demandada insiste na violação aos termos de uso da plataforma, contudo, deixa de mencionar e explicar quais as violações realizadas pelo motorista parceiro.

A reclamada não esclareceu as razões da suspensão definitiva no perfil do Autor, realizando o bloqueio de forma arbitrária e sem qualquer justificativa, o que consubstancia evidente falha do sistema desenvolvido pela empresa, devendo assumir os riscos decorrentes de sua atividade.

À reclamada não é dada a possibilidade de, por falso motivo, bloquear seus motoristas parceiros, estando vinculada aos termos contratuais e à boa-fé objetiva, surgindo, pela respectiva violação, o dever de indenizar a parte prejudicada.

Dessa forma, em razão da falha na verificação referente aos protocolos de segurança da requerida junto ao seu aplicativo, mostra-se injustificado o bloqueio do demandante, de modo que entendo correta a sentença objurgada.

Ademais, a autonomia de vontade, princípio norteador da livre contratação, deve ser delimitado pela função social do contrato. No caso, a despeito da liberdade e da autonomia de a reclamada proceder averiguação de cadastro não pode proceder o bloqueio de acesso a plataforma, sem antes notificar o usuário, para que este tivesse ciência do acontecido, bem como pudesse, de alguma maneira, amenizar a situação laboral, ferindo a função social do contrato. Dito isso, levando em consideração que é fato incontroverso que o autor ficou privado de trabalhar por pelo menos 05 meses, deve a ré indenizá-lo pelos lucros cessantes.

Diante disso, viável a indenização pelos danos materiais postulada, na forma de ressarcimento pelos lucros cessantes. Isso porque o demandante apresentou média de ganhos semanais em sua atividade pelo aplicativo, conforme consta no id no 142432924 em que o autor comprovou os ganhos médios mensais equivalentes a R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante o período de 05 meses em que permaneceu bloqueado de realizar as corridas.

Contudo, o juízo de origem deixou de observar o custo operacional ao considerar o valor global dos lucros cessantes, de modo que do montante deve ser deduzido o percentual de 50% relativo aos custos para realização do transporte, como combustível, desgaste do veículo, taxas administrativas e outros, o que se faz também por equidade, razão pela qual, o
a ser arbitrado a título de lucros cessantes equivale a monta de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange ao dano moral, apesar de no caso somente se discutir descumprimento contratual, situação que, em regra, não implica ofensa aos direitos de personalidade, no caso a desativação do cadastro do autor, sem qualquer aviso e imotivada, deixando-o sem a possibilidade de manter seu sustento, merece reparação o abalo psicológico e moral, por desbordar do mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano.

Dessa forma, o parâmetro utilizado pelo magistrado foi d
e R$ 4.000,00

(quatro mil reais),
estando em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o entendimento das Turmas Recursais em casos envolvendo o uso de plataformas digitais.

Por fim, ressalto, que, sobretudo em tempos de crise econômica, agravada pela pandemia, os aplicativos de transporte destacam-se como verdadeira fonte de sustento a muitos trabalhadores brasileiros, fator que tem especial relevância para assegurar a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho e da livre iniciativa, princípios fundamentais positivados constitucionalmente (Artigo 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor arbitrada a título de lucros cessantes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso/bloqueio.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022